Tribunal: TJMT
Processo: 1043480-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043480-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIEL LOUREIRO RODRIGUES - CPF: 022.021.451-41 (ADVOGADO), LUCIANO DE MORAES RODRIGUES - CPF: 179.277.811-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM SUCESSIVA PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal fundada na CDA no 20221732, originada do Auto de Infração Ambiental no 124206/2015 e do Processo Administrativo no 553596/2015, rejeitou exceção de pré-executividade que alegava nulidade da notificação administrativa por edital. O agravante sustenta vício na cientificação, por ausência de esgotamento das tentativas de localização e erro no endereço, requerendo a declaração de nulidade do auto de infração, da notificação editalícia e da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as formas ordinárias de cientificação previstas no art. 121, §1o, da LC Estadual no 232/2005, e se a eventual nulidade compromete a higidez da CDA e da execução fiscal dela decorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 121, §1o, da LC Estadual no 232/2005 estabelece ordem sucessiva e obrigatória para a intimação do autuado, admitindo a notificação por edital apenas quando este se encontrar em local incerto ou não sabido.

4.

A interpretação do art. 4o, §9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 deve harmonizar-se com a lei complementar e com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não podendo autorizar, de forma automática, a notificação por edital após simples devolução do aviso de recebimento.

5.

A devolução do AR com a anotação “endereço insuficiente”, sem a adoção de diligências mínimas para complementação do endereço ou utilização de outros meios disponíveis, não caracteriza esgotamento das tentativas ordinárias de localização do autuado.

6.

Consta dos autos que o órgão ambiental dispunha de informações suficientes para viabilizar a ciência pessoal do agravante, inclusive endereço completo anteriormente informado, além de manter contato por e-mail e telefone, o que evidencia a possibilidade concreta de sua localização.

7.

A adoção prematura da notificação por edital, sem comprovação de que o autuado se encontrava em local incerto ou não sabido, viola o art. 5o, LV, da CF/1988, por impedir o exercício pleno do direito de defesa na esfera administrativa.

8.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a notificação editalícia em processo administrativo ambiental somente é válida quando precedida do esgotamento das diligências ordinárias, sendo nulos os atos subsequentes, inclusive a inscrição em dívida ativa, quando configurado o vício.

9.

Reconhecida a nulidade da notificação administrativa, impõe-se a invalidação dos atos posteriores, inclusive da CDA que embasa a execução fiscal, o que conduz à extinção do feito executivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas ordinárias de localização do autuado, nos termos do art. 121, §1o, da LC Estadual no 232/2005.

2.

A devolução do aviso de recebimento por “endereço insuficiente”, sem diligências complementares, não autoriza automaticamente a notificação editalícia.

3.

A nulidade da notificação administrativa por violação ao contraditório e à ampla defesa acarreta a nulidade da CDA e impõe a extinção da execução fiscal dela decorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; LC Estadual no 232/2005, art. 121, §1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o, §9o; CPC, arts. 485, IV, e 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1031492-39.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 21/10/2025, DJE 30/10/2025; TJMT, N.U 1007198-96.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10/02/2026, DJE 12/02/2026; TJMT, N.U 1025207-30.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18/11/2025, DJE 24/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Luciano de Moraes Rodrigues
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, em sede de embargos de declaração, reconheceu a omissão quanto à tese de nulidade da notificação administrativa, porém, não a acolheu, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal no 1003280-84.2022.8.11.0041, movida pelo
Estado de Mato Grosso
, porém

(ids. 198063316 e 213822780).

Nas razões o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois o processo administrativo que originou a CDA no 20221732 é nulo, uma vez que não houve notificação válida no âmbito administrativo.

Sustenta, neste contexto, que a notificação postal foi enviada para endereço incorreto e incompleto (sem o número da casa - CASA 01), o que impossibilitou sua entrega pelos Correios, tendo o AR retornado com a observação "endereço insuficiente".

Argumenta que não residia mais no endereço utilizado pela SEMA/MT desde 2014, tendo mantido seu cadastro atualizado em diversos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, como comprovam as declarações do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, da Energisa e declarações de imposto de renda de 2013 a 2016.

Ressalta que nunca havia sido destinatário formal de atos administrativos anteriores da SEMA/MT, não possuía cadastro próprio no órgão ambiental e atuava apenas como procurador de seu pai, Sílio Rodrigues, verdadeiro proprietário rural, não tendo, portanto, obrigação legal de atualizar seu endereço junto à SEMA/MT.

Afirma que a SEMA/MT possuía o endereço correto e atualizado de seu pai, o real proprietário, que residia com o agravante devido à sua idade avançada, conforme requerimento enviado por e-mail em 24/10/2014. Além disso, a SEMA/MT também possuía o endereço antigo, porém completo, do agravante, constante da procuração outorgada por seu pai.

Aduz que a SEMA/MT mantinha contato direto com o agravante por e-mail e telefone, conforme comprovam os e-mails juntados aos autos, e que havia interlocuções diretas com a Gerência do Parque Estadual do Araguaia e a Coordenação de Unidades de Conservação.

Afiança que participou de Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de Novo Santo Antônio/MT em 27/11/2015, ocasião em que foi reconhecido pelo servidor da SEMA/MT que subscreveu o relatório técnico constante do processo administrativo, oportunidade em que poderia ter sido notificado pessoalmente.

Defende que a notificação pessoal não é uma faculdade da Administração, mas um dever, conforme estabelece o art. 121, §1o da LC 232/2005, que prevê ordem sucessiva e obrigatória para entrega do auto de infração ambiental. Defende que a Lei Complementar Estadual no 232/2005 é hierarquicamente superior ao Decreto Estadual no 1986/2013, devendo prevalecer suas disposições.

Destaca, ainda, que existia decisão judicial autorizando obras na fazenda, o que demonstra que não havia atuação clandestina e que a Administração sabia exatamente onde encontrar a família. Menciona que sempre agiu com transparência e boa-fé, tendo inclusive enviado comunicação formal prévia sobre a reforma e utilização de madeira.

Sustenta que a notificação por edital é medida excepcional e somente pode ser utilizada após esgotadas as tentativas reais de localização do autuado, o que não ocorreu no caso em análise, pois a SEMA/MT optou indevidamente pela notificação editalícia sem esgotar os meios de localização.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução fiscal e impedir atos constritivos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade do Auto de Infração no 124206/2015, da notificação por edital do PA no 553596/2015 e da CDA no 20221732 e para extinguir a execução fiscal (id. 334134372).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão acostada ao id. 334516375.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que a notificação foi regularmente efetuada nos termos da lei, tendo sido realizada tentativa de citação por AR e, diante do retorno negativo, procedeu-se à intimação por edital conforme previsto na legislação aplicável (id. 339603362).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, considerando tratar-se de matéria de natureza meramente patrimonial, sem reflexo coletivo ou social qualificado (id. 340675886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor de Luciano de Moraes Rodrigues com fundamento na Certidão de Dívida Ativa no 20221732, originada do Auto de Infração Ambiental no 124206/2015, lavrado pela SEMA/MT em 09/10/2015, e do Processo Administrativo no 553596/2015, que resultou na aplicação de multa por suposta infração à legislação ambiental.

Citado, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando, dentre outras teses, a nulidade absoluta da notificação administrativa via edital, ao fundamento de que teria havido erro da SEMA/MT no preenchimento do seu endereço, bem como ausência de esgotamento das tentativas de localização e violação da ordem legal sucessiva para notificação de infrações ambientais prevista no art. 121 da LC 232/2005.

Argumentou, neste contexto, que o endereço utilizado estava incompleto, faltando o número da casa, e que não residia mais no local desde 2014, tendo mantido seu cadastro atualizado em diversos órgãos públicos. Sustentou, ainda, que a SEMA/MT possuía outros meios para localizá-lo, incluindo endereço atualizado de seu pai (verdadeiro proprietário rural), e-mail, telefone e contato direto em audiência pública, o que afastaria a presunção de "local incerto e não sabido" necessária para justificar a notificação editalícia.

O magistrado de primeiro grau, contudo, rejeitou a exceção de pré-executividade, sem apreciar a referida tese. Opostos embargos de declaração apontando a omissão, o juízo reconheceu parcialmente este vício, mas manteve íntegro o teor decisório após suprir a lacuna identificada. Concluiu o julgador que a intimação por edital observou a disciplina normativa vigente, notadamente o art. 4o, §9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, que admitia essa modalidade quando o aviso de recebimento fosse devolvido sem cumprimento da diligência. Ressaltou que competia ao autuado manter seu endereço atualizado junto ao órgão ambiental, não sendo razoável exigir que a Administração Pública realizasse investigações para localizar destinatários. Destacou, ainda, que a notificação pessoal configurava faculdade administrativa, não imposição, sobretudo quando já iniciado o procedimento em conformidade com outra forma válida de cientificação prevista em lei.

Contra essa decisão, o agravante interpõe agravo de instrumento, no qual reitera as teses suscitadas na exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da notificação por edital, sob o argumento de ausência de esgotamento das diligências para sua localização, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e requerendo a declaração de nulidade do auto de infração, da notificação editalícia e da Certidão de Dívida Ativa, com a consequente extinção da execução fiscal.

Após analisar detidamente os autos, penso que a insurgência recursal merece acolhimento.

Como se sabe, a Lei Complementar Estadual no 232/2005, que Altera o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências, em seu art. 121, §1o, estabelece ordem sucessiva e obrigatória para entrega do auto de infração ambiental ao autuado, dispondo que a intimação dar-se-á pessoalmente, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, apenas em último caso, por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. Esta ordem sucessiva não constitui mera faculdade administrativa, mas verdadeiro dever de conduta dos agentes públicos, cuja violação compromete a validade do processo administrativo sancionador.

A interpretação sistemática dessa norma, alinhada aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exige que a notificação por edital seja utilizada apenas como
ultima ratio
, quando efetivamente demonstrado que o autuado encontra-se em local incerto ou não sabido. Certamente não se olvida que o Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos, em seu art. 4o, §9o, previa que no caso de devolução do aviso de recebimento pelos Correios, sem que tenha sido cumprida a intimação, o setor responsável promoveria a intimação por edital. Contudo, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com a legislação hierarquicamente superior e com os princípios constitucionais aplicáveis.

No caso, consoante se verifica dos documentos acostados aos autos, a SEMA/MT encaminhou, em 16/10/2015, notificação postal ao endereço “Quadra 208 Norte, Alameda 28, Lote 05, Palmas/TO – CEP 77006-294”, tendo o aviso de recebimento retornado com a anotação “endereço insuficiente”. Consta, ainda, comprovação de que o endereço indicado encontrava-se efetivamente incompleto, porquanto ausente a especificação “Casa 01”, informação que já havia sido fornecida ao órgão ambiental por meio de procuração outorgada pelo pai do agravante, encaminhada por e-mail em 24/10/2014, portanto em momento anterior à expedição da notificação.

Ademais, ficou demonstrado que o agravante não residia mais no endereço utilizado pela SEMA/MT desde 2014, porém, seu novo endereço constava de diversos órgãos públicos, conforme comprovam as declarações do TRE/TO, da Energisa e as declarações de imposto de renda juntadas aos autos.

Outrossim, consta que o órgão ambiental mantinha contato com o agravante por meio de e-mail e telefone, evidenciando a existência de canais efetivos de comunicação, e que o mesmo participou de Audiência Pública realizada no Município de Novo Santo Antonio em 27/11/2015, ocasião em que esteve presente juntamente com os agentes responsáveis pela elaboração do relatório técnico ambiental, circunstância que reforça a viabilidade concreta de sua localização por meios ordinários antes da adoção da notificação editalícia.

Enfim, resta claro que a SEMA/MT dispunha de meios concretos e eficazes para localizar o agravante, tendo, contudo, logo após a devolução do AR com a informação de “endereço insuficiente”, optado pela notificação por edital, sem realizar diligências mínimas voltadas à sua localização. Tal proceder configura afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, porquanto inviabilizou o exercício pleno do direito de defesa na esfera administrativa.

Esta Corte tem se posicionado de forma consistente no sentido de que a notificação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional, somente válida quando comprovado o esgotamento das formas ordinárias de intimação.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados em casos análogos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por Triomarcos Bispo dos Santos, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 2025486178, da multa do Auto de Infração n. 220431885 e demais atos derivados da autuação ambiental promovida pela SEMA/MT, diante da irregularidade da notificação no processo administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital, realizada após única tentativa frustrada de entrega postal, atende aos requisitos legais e constitucionais; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação em processo administrativo ambiental deve observar ordem sucessiva prevista em lei, sendo a notificação por edital admissível apenas quando demonstrado que o autuado está em local incerto ou não sabido, o que exige esgotamento das tentativas de localização
.

A realização de uma única tentativa de notificação por carta registrada, com retorno por "endereço insuficiente", sem adoção de outras diligências, não caracteriza esgotamento dos meios ordinários de localização, tornando inválida a notificação por edital subsequente
.

A interpretação sistemática do art. 121 da LC/MT no 38/95 e do art. 4o, §9o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 deve estar alinhada aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o processo administrativo sancionador que os viola
.

O dever do administrado de manter dados cadastrais atualizados (Lei Estadual no 7.692/2002, art. 38, I) não exime a Administração Pública de adotar diligências razoáveis para assegurar a ciência do autuado.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – mostra-se adequada a manutenção da tutela provisória de urgência para evitar a exigibilidade de débito potencialmente nulo e seus efeitos jurídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. (...)”
. (N.U 1031492-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA EM CDA DERIVADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade do processo administrativo ambiental por falha na notificação, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e a nulidade da citação na execução fiscal, declarando a inexigibilidade da CDA e extinguindo a execução, com condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a notificação por edital no processo administrativo após retorno da correspondência como “não procurado”; (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente entre a notificação editalícia e a decisão administrativa; e (iii) saber se é válida a citação por edital na execução fiscal diante da ausência de diligências para localização do devedor; e (iv) se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A exceção de pré-executividade é admissível quando acompanhada de prova documental e trata de matérias de ordem pública.

4.
A notificação editalícia no processo administrativo é inválida se não precedida de tentativas mínimas de localização do autuado
.

5.
A citação por edital na execução fiscal é nula quando inexistem diligências para localização, especialmente se o executado for localizado em outro processo no mesmo endereço
.

6. Restou caracterizada a prescrição intercorrente superior a três anos entre a notificação (anulada) e a decisão administrativa, conforme tese firmada no IRDR – Tema 9 do TJMT.

7. Os honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade quando o valor da causa é elevado, devendo seguir o escalonamento do art. 85, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que os honorários sucumbenciais observem os percentuais mínimos previstos no § 3o do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento: “1.
A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário
. 2.
A citação por edital na execução fiscal é nula quando ausentes diligências efetivas de localização
. 3. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo paralisado por mais de três anos, sem atos instrutórios ou apuratórios. 4. A fixação de honorários advocatícios por equidade não se aplica em causas de valor elevado, devendo ser observado o escalonamento legal”. (...)
(N.U 1007198-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026) Destaquei.

Portanto, ao lançar mão da notificação por edital sem a prévia adoção das diligências ordinárias cabíveis – sobretudo quando detinha informações suficientes para viabilizar a ciência pessoal do autuado – a Administração Pública incorreu em vício que comprometeu a higidez do processo administrativo sancionador, visto que impediu o exercício de defesa pelo ora agravante na via administrativa.

Neste contexto, esclareça-se que o dever do administrado de manter dados cadastrais atualizados, previsto na legislação estadual, não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser ponderado com o princípio da eficiência administrativa e com a obrigação da Administração Pública de adotar diligências razoáveis para assegurar a ciência do autuado.

Por outro lado, reconhecida a nulidade da notificação administrativa por edital, por inobservância da ordem sucessiva prevista na Lei Complementar Estadual no 232/2005 e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos subsequentes praticados no processo administrativo, incluindo a CDA dele originada.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
"a nulidade da intimação por edital acarreta a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da inscrição em dívida ativa, por violação ao contraditório e à ampla defesa"
. (N.U 1025207-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025).

Evidente, assim, a necessidade de reforma da decisão agravada que, embora tenha reconhecido parcialmente a omissão apontada nos embargos de declaração, manteve posicionamento que não se coaduna com a jurisprudência consolidada desta Corte e com os princípios constitucionais aplicáveis.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e determinando a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20221732, por vício no processo administrativo que lhe deu origem.

Por derradeiro, fixo os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública nos percentuais mínimos sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026